Tribunal: TJPA
Processo: 0010911-41.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010911-41.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO BRUNO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010911-41.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FABIO BRUNO DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010911-41.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FABIO BRUNO DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
FABIO BRUNO DOS SANTOS COSTA
da prática do delito previsto no art. 157, I e II, do CP por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 11062551) que em 02/04/2018, por volta das 20h30min., o Apelado na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, surpreendeu o ofendido Manoel do Espírito Santo dos Santos Mendes e subtraiu um automóvel pertencente ao mesmo, uma carteira porta cédulas contendo o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, documentos pessoais e um aparelho celular.

Por tais razões, o Recorrido foi denunciado pelo delito previsto nos art. 157, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado, contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 11062640) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 11062647), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 17045996), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 157, I e II, do CP, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção, devendo a prova ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para uma condenação.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“
Das provas carreadas aos autos é impossível dizer que o denunciado cometeu o delito de roubo.

As testemunhas de acusação, durante a instrução processual, não se recordaram dos fatos. O relato da vítima, contudo, foi mais preciso, porém não suficientemente harmônico a ponto de levar a um decreto condenatório.

A vítima explicou em juízo que fora abordado por dois indivíduos que a ameaçaram e a jogaram no chão, empreendendo fuga em seguida com seu veículo, razão pela qual registrou ocorrência.

Explicou, então, que em outro dia foi chamado à delegacia porque a polícia tinha recuperado seu veículo. Disse que já havia descrito as características físicas dos criminosos no dia do crime, enfatizando, contudo, que no dia do reconhecimento pessoal do denunciado, dentre os dois outros suspeitos, não o fez.

Pois bem.
Primeiramente, nota-se que o ato de reconhecimento não obedeceu à risca as regras do art. 226 do CPP, pois a
vítima não realizou a descrição física do denunciado logo antes ao efetivo reconhecimento
,
o que impede que seja considerado prova válida
.

As demais provas produzidas também não puderam conduzir à conclusão de que foi realmente o denunciado o reconhecido pela vítima na delegacia, tampouco que ele foi encontrado em poder do veículo. Explico.

O policial que encontrou o veículo explicou em sua declaração em sede inquisitorial que estava apresentando o denunciado por ser ele suspeito do roubo cometido contra a vítima, que o teria reconhecido, entretanto não esclarece as circunstâncias em que fora ele e o veículo localizados, tampouco informa que outras pessoas foram encontradas junto com o denunciado no veículo. Não bastasse essa imprecisão, ele finaliza sua declaração afirmando que o veículo foi apresentado sem chave porque teria sido encontrado abandonado em via pública.

Com efeito, não ficou evidente que o denunciado é realmente a mesma pessoa que estava em poder do veículo, quando ele foi apreendido pela polícia. Veja-se que a confissão extrajudicial do denunciado, que poderia servir para esclarecer as circunstâncias da apreensão do veículo, supostamente em seu poder, também não o fez, pois se restringiu à confissão do roubo. Neste sentido, a par do que esclarece o art. 197 do CPP, a confissão, ainda mais aquela feita extrajudicialmente, onde o réu está desamparado de defesa, deve ter compatibilidade ou concordância com as demais provas produzidas para poder servir de suporte à um decreto condenatório, o que não ocorre no caso concreto.

Ora, se o reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial não serve como prova válida, pois não respeitadas as regras do art. 226 do CPP, não há nenhum elemento probatório que confirme, com segurança, que foi o denunciado que realmente estava com o veículo roubado dias após o crime, tampouco que foi ele que a vítima reconheceu na delegacia.

É importante pontuar que a vítima ratifica aquele reconhecimento irregular em juízo, entretanto disso não é possível deduzir com firmeza que ela reconheceu o denunciado, já que o auto respectivo não serve como prova e o policial que apreendeu o veículo afirma que ele foi encontrado abandonado, embora informe que estava apresentando o denunciado pois ele era suspeito do roubo. Outrossim, a vítima informa que foram lhe apresentados para reconhecimento três suspeitos do roubo, os quais teriam sido localizados com o veículo.

É dizer que ficou dúvida de que aquela pessoa que a vítima viu na delegacia é realmente o denunciado, sobretudo porque sequer há esclarecimento sobre as reais circunstâncias de apreensão do veículo. Frise-se que o policial afirma que o veículo foi encontrado abandonado em via pública.

Concluir pela autoria delitiva com base num auto de reconhecimento viciado, num depoimento policial contraditório e no depoimento judicial da vítima, que apenas confirmou que reconheceu o denunciado na delegacia, sem as formalidades legais, como um dos autores do roubo, seria uma conclusão precária e arbitrária.

Toda a imprecisão ou mesmo omissão relacionada às circunstâncias de apreensão do veículo impedem concluir que foi o denunciado realmente encontrado, sozinho, em poder do carro subtraído, tendo sido ele o “suspeito” reconhecido pela vítima.

Mister ressaltar com mais ênfase que, caso houvesse esclarecimento sobre as circunstâncias da apreensão do veículo, mais precisamente de que o denunciado foi encontrado efetivamente em poder do veículo, sozinho, seria possível identificar um vínculo, um elo, um nexo, entre a condução do denunciado à delegacia e a confissão extrajudicial dele, que poderia ter sido confirmada em juízo pelo depoimento da vítima, no sentido de que ela teria realmente se defrontado com o autor do roubo ao recuperar o veículo naquele mesmo dia da condução do denunciado à seccional.

Toda essa imprecisão gera dúvida que impede concluir com segurança pela autoria delitiva. É dizer que não é possível concluir que o réu foi mesmo encontrado em poder do veículo subtraído tampouco que fora ele que a vítima reconheceu em sede inquisitorial.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo
. Nesse sentido:

"
Prova. Autoria delitiva que se mostra duvidosa, sinalizada como mera possibilidade. Hipótese que enseja a aplicação do princípio in dúbio pro reo. Inteligência do artigo 368, VI, do CPP. É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dúbio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no artigo 386, VI, do CPP.
" (TJPR C. Única - AP 070/02 - Rel. Carlos Henrique - j. 05.11.2002 - RT 809/656).

Concluo que a debilidade da prova conduz à absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto,
julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, pelo que
ABSOLVO FABIO BRUNO DOS SANTOS

COSTA
das imputações que lhe foram atribuídas nos presentes autos, o que faço,
com supedâneo no art. 386, inciso VII, do CPP por não existir prova suficiente para a condenação
.

Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa dos registros criminais e arquivem-se os autos. Sem custas. P.R.I.C. Belém/PA, na data da assinatura digital.
Gisele Mendes Camarço Leite
Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 7ª Vara Criminal.”

.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2024